Tribunal: TJDFT
Processo: 0726432-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO VERIFICADA. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, oriunda da ação no 0702195-95.2017.8.07.0018, na qual o Distrito Federal foi condenado à implementação de reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se há prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. 2.1. Verificar a inexigibilidade do título executivo judicial com base no Tema no 864 do STF. 2.2. Apurar a existência de excesso de execução, especialmente quanto à metodologia de aplicação da taxa SELIC e alegação de anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, conforme artigo 969 do CPC. O pedido de tutela de urgência formulado na ação rescisória foi indeferido, não havendo óbice à execução. 3.1. Precedente: “2. O indeferimento de liminar na ação rescisória, com propósito de suspender a eficácia do título judicial, reforça a estabilidade da execução e afasta a suspensão do processo. 3. Em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a Taxa Selic incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado do débito, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, o que não configura anatocismo.” (0743726-74.2024.8.07.0000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 11/3/2025).
4. A inexigibilidade do título não prospera. A tese do Tema no 864 do STF não se aplica ao caso, já analisado e afastado nos autos originários. A decisão transitou em julgado, tornando-se imutável e indiscutível. 4.1. Precedente: “2. As teses que fulminariam a exigibilidade do título exequendo encontram-se preclusas, visto que já expressamente debatidas e refutadas nos autos da Ação Coletiva que ensejou o presente Cumprimento Individual de Sentença.” (0744154-56.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJE: 13/12/2024).
5. A metodologia de aplicação da taxa SELIC está em conformidade com os artigos 3o da EC no 113/2021 e 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019. A SELIC incide de forma simples sobre o valor consolidado até novembro de 2021, não configurando anatocismo ou bis in idem. 5.1. Precedente: “A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 3. A incidência de juros em período anterior não impede a aplicação exclusiva da taxa Selic. Se a forma de cálculo pretendida pelo Agravante fosse acatada, isso resultaria na exclusão indevida da correção monetária e dos juros nos períodos anteriores, beneficiando o Agravante de sua mora às custas do credor. 3.1. A correção monetária é uma consequência prevista na legislação, e este Tribunal, em praticamente todas as Turmas, já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado. Não se pode falar em anatocismo, pois a incidência ocorre de forma simples, sem qualquer cumulação com outros índices ou juros ocorridos após novembro de 2021.” (07155517020248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/8/2024).
6. A Resolução CNJ no 303/2019 é constitucional. O CNJ possui competência para regulamentar a gestão de precatórios, conforme artigo 103-B da CF. A aplicação da SELIC visa à uniformização dos critérios de atualização de créditos contra a Fazenda Pública. 6.1. Precedente: “5. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas.” (0736240-38.2024.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 10/2/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória. 2. A decisão judicial transitada em julgado não pode ser rediscutida em sede de cumprimento de sentença. 3. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, conforme EC no 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019, não configura anatocismo nem afronta à legalidade ou separação de poderes.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 969. Lei Complementar Distrital no 769/2008, artigo 4o, § 2o. EC no 113/2021, artigo 3o. Resolução CNJ no 303/2019, artigo 22, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0743726-74.2024.8.07.0000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 11/3/2025; 07103105220238070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1o/12/2023; 0744154-56.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJE: 13/12/2024; 07308136020248070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 23/10/2024; 07179299620248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/8/2024; 07155517020248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/8/2024; 07101023420248070000, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/7/2024; 0736240-38.2024.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 10/2/2025; 0742536-76.2024.8.07.0000, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 7/2/2025. Tema no 864/STF. Tema 1.349/STF.